Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-90.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO PRINCIPAL PARA REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO.
1. O art. 322, §2o, do CPC, assegura que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” Dessa forma, conclui-se ser necessário a adoção de uma interpretação de forma ampla do pedido, de modo que ultrapasse a literalidade e atinja-se o efeito intencional da demanda.
2. É possível o requerimento de tutela cautelar antecedente para exibição de documento com o fito de subsidiar a revisão de cláusulas, sendo desnecessária a propositura de ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas.
3. Conquanto o apelante tenha originalmente apontado como adequado o procedimento das tutelas antecipadas, verifica-se que sua pretensão visava à obtenção de tutela cautelar requerida em caráter antecedente.
3.1. A tutela cautelar antecedente requerida pelo apelante estava diretamente vinculada à exibição do instrumento negocial alusivo a contrato de mútuo, cujas cláusulas seriam posteriormente discutidas. O referido pedido, inclusive, consta explícito na exordial.
4. A eventual possibilidade de proceder o autor à cumulação própria, em seu pedido, com a obtenção de documento e a revisão de cláusulas contratuais, não representa óbice para a formulação de requerimento de tutela cautelar antecedente, visto que tal viabilidade está prevista nos artigos 305 e 308, § 1o, do CPC.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.